Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. APARELHO MEDIDOR. DEFEITO/VÍCIO NÃO COMPROVADO. ACÚMULO DE VOLUME DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE MEDIÇÕES MENSAIS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se da prova pericial realizada que, não obstante a troca do hidrômetro, foram solicitadas junto à Gerência de Micromedição da CAESB a verificação de todos os meses nos quais foi possível a aferição do consumo na casa da apelante, em face do imóvel quase sempre se encontrar fechado e sem acesso ao hidrômetro.
2. De outra banda, após a troca do hidrômetro, observa-se média de consumo constante, com medições realizadas mês a mês, fato que, logicamente, fez com que o consumo medido diminuísse ante a ausência de acúmulo de volume por ausência da aferição.
3. Não se pode olvidar igualmente que os atos emanados da Administração Pública, como no caso em tela, gozam de presunção juris tantum de veracidade e de legitimidade, ou seja, somente prova inequívoca em contrário pode afastar tais princípios, o que, por outro lado, não vislumbro ter ocorrido na situação examinada nos presentes autos.
4. Restou comprovado também nos autos que o corte no fornecimento de água se deu em virtude da ausência de pagamento de faturas, o qual foi prontamente restabelecido após a negociação e parcelamento da dívida pela apelante. Ausente a comprovação de qualquer ato ilícito por parte da apelada, não há que se falar em ocorrência de dano moral a ser indenizado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.